Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-69.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000786-69.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: JOELIA DE JESUS OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO AO SALÁRIO FÉRIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora comissionada, reconhecendo a prescrição quinquenal e condenando o ente municipal ao pagamento de férias e 13.º salário, bem como contribuições previdenciárias, relativas ao período de 27/12/2011 a 30/11/2016, ante a ausência de prova do pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é devida a concessão de férias e 13.º salário a servidor ocupante de cargo comissionado, mesmo diante da ausência de concurso público e da alegação de vínculo precário; (ii) incumbe ao ente público o ônus da prova quanto à quitação das verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura aos ocupantes de cargos públicos o direito a férias e 13.º salário (arts. 7.º, incs. VIII e XVII, e 39, § 3.º, da CF/1988), não havendo distinção entre servidores efetivos e comissionados para tal fim.

4. A jurisprudência do STF e do TJBA reconhece o direito às referidas verbas aos servidores comissionados, mesmo quando exonerados sem que tenham usufruído tais benefícios.

5. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015, inexistindo nos autos qualquer documentação que demonstre o pagamento das verbas reclamadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É assegurado aos servidores públicos ocupantes de cargos comissionados o direito ao gozo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao recebimento de 13º salário, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988. 2. Cabe ao ente público o ônus de comprovar a quitação das verbas salariais, sob pena de reconhecimento da inadimplência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 892004 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.08.2015; TJBA, APL 8000499-60.2017.805.0057, Rel. Des. Adriano Borges, j. 12.08.2020; TJBA, APL 8000964-31.2017.805.0199, Rel. Des. Lisbete Santos, j. 16.02.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000786-69.2016.8.05.0053

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES

e como apelado
JOELIA DE JESUS OLIVEIRA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22